Tribunal: TJPA
Processo: 0012708-28.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012708-28.2013.8.14.0401

APELANTE: ANDREY DUARTE FRAZAO, PAULO SERGIO BARBOSA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. PENA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA SEM ALTERAÇÃO DA PENA.

1. Não há o que se retificar na sentença a quo, porquanto comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em juízo e no inquérito policial, deslegitimando a tese de insuficiência de provas, o que não encontra óbice no artigo 155 do Código de Processo Penal e, portanto, plenamente válidos.

2. O crime de roubo se consumou quando houve a subtração, não importando que a posse do bem não tenha sido tranquila, pois o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582/STJ.

3. A pena-base foi arbitrada no mínimo legal, assim como a causa de aumento de pena, não merecendo reforma.

4. Em face da alteração implementada pela lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Alteração, de ofício, para exclusão de uma majorante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Andrey Duarte Frazão e Paulo Sérgio Barbosa Pinheiro, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 dias-multa, e a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 10 dias-multa, sendo para ambos, fixado o regime inicial de cumprimento da privativa de liberdade o semiaberto e o valor de cada dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal (Num. 5129001 - Pág. 2 a 13).

As razões recursais voltam-se à insuficiência de provas quanto à autoria e à configuração da tentativa (Num. 5129002 - Pág. 24 a 27).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5129002 - Pág. 29 a 33).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5129003 - Pág. 6 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Diante das alegações de que os apelantes não concorreram para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5129001 - Pág. 3 a 6):

De acordo com as provas produzidas nos autos, entendo que se trata de caso de condenação, estando os fatos narrados na denúncia devidamente comprovados. Vejamos:

Trata-se de crime de roubo, cuja autoria e materialidade restaram comprovadas pelos relatos das testemunhas, circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos acusados e apreensão da res furtiva.

De acordo com as provas dos autos, os acusados abordaram a vítima, em via pública e, através de ameaça com o uso de arma branca, subtraíram-lhe o aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. A polícia foi acionada e, juntamente com populares, lograram êxito em capturar os dois assaltantes, nas proximidades do local do fato. Foi encontrado com o acusado ANDREY o bem subtraído da vítima, a qual permanecia no local e por isso reconheceu os agentes como autores do delito perante os policiais responsáveis pela prisão deles.

O pertence recuperado foi apreendido e devolvido à ofendida, conforme Autos de Apreensão e Entrega de fls. 10 e 11 do IPL em anexo, estando a materialidade delitiva plenamente comprovada.

Foram ouvidos em juízo três policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados.

As testemunhas ouvidas trouxeram aos autos elementos suficientes para a comprovação da autoria delitiva, esclarecendo que os denunciados foram presos, logo após o delito, quando eram perseguidos por populares. Relataram ainda que o celular subtraído da vítima foi encontrado em poder do acusado ANDREY, quando da prisão em flagrante dele. Por fim, dois dos policiais ouvidos ressaltaram que a ofendida, ainda no local do crime, reconheceu os réus como autores do delito, perante os agentes da polícia.

A vítima não foi encontrada para ratificar o depoimento em sede judicial. No entanto, em relato prestado diante da autoridade policial, a ofendida narra com clareza a dinâmica do fato, não deixando dúvidas de que fora tomada de assalto com grave ameaça, consubstanciada com o uso de uma arma branca, pelos dois denunciados, os quais foram por ela apontados como autores do delito.

Assim, apesar de a vítima não ter sido ouvida em juízo, a declaração das testemunhas perante autoridade judicial corroborou o depoimento da ofendida, não deixando dúvidas quanto à autoria e materialidade delitivas.

Os elementos informativos são coerentes e harmônicos com a prova testemunhal colhida em juízo, conforme explanado acima. Sendo, portanto, válida a utilização destes, nos termos do artigo 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

Os acusados foram regularmente interrogados, tendo ANDREY exercido o direito constitucional ao silêncio, enquanto PAULO confessou a prática delitiva em concurso com o outro réu, ressaltando, contudo, que não houve o uso de arma branca na consecução do crime.

Diante do exposto, as provas colhidas nos autos mostraram-se suficientes para comprovar que os denunciados foram os autores do fato delituoso, mormente porque ambos foram presos em flagrante (um deles ainda portando o bem subtraído) e reconhecidos pela vítima, logo após o crime, perante os policiais militares que efetivaram a prisão.

Entendo, portanto, plenamente comprovada a autoria do crime quanto aos dois acusados, sendo a condenação medida que se impõe.

No que tange à consumação, resta claro que o delito de roubo foi consumado, pois os agentes conseguiram inverter a posse do bem da vítima, apesar de terem sido presos em flagrante durante a fuga, não exercendo, assim, posse mansa sobre a coisa roubada.

Nesse sentido, entendo ser suficiente a saída da coisa da esfera de disponibilidade da vítima, em decorrência de ter sido esta subtraída por outrem, independentemente de ter existido posse tranquila (Teoria da Amotio), fato que indubitavelmente ocorreu no crime em comento. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata aos agentes e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, resta demonstrado que o crime imputado aos acusados foi consumado.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Os apelantes protestam pela reforma da sentença a quo, por entenderem que, se a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar a autoria delitiva, não são legítimas suas condenações, pois baseadas, apenas, no depoimento de policiais militares que não viram o crime.

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em juízo, isso, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação de roubo, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, a vítima prestou depoimento consistente e afirmou, no inquérito policial, que os apelantes a abordaram fazendo uso de um terçado e lhe subtraíram o aparelho celular, e que, após acionamento de viatura policial em ronda, foram detidos mais à frente e ainda na posse do bem roubado e da arma do crime (Andreza Abreu Lisboa – Num. 5128988 - Pág. 7).

Os policiais militares que efetuaram a detenção dos apelantes foram ouvidos em juízo e confirmaram ter a vítima apontado ambos como autores do ilícito, ainda na posse do objeto substraído e da arma do crime, cuja prisão foi em flagrante (PM Francisco da Silva Lopes; PM Leonel Costa Souza Luiz Alberto da Silva Melo; e PM Elielson Raone Mesquita da Costa – Num. 5142765/ 5142770; 5142653/5142656; 5142657/5142659; 5142660/ 5142661).

Destaco, nesse ponto, que pequenas contradições a respeito da prisão dos envolvidos não tem o condão de deslegitimar o testemunho dos policiais militares, já que não atingem o fundo da acusação, ou seja, tratam de fatos irrelevantes para fixar a autoria delitiva.

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e, certamente, não fariam afirmação falsa contra os acusados.

O apelante Andrey exerceu seu direito ao silêncio (Num. 5142793/5142794).

O apelante Paulo Sérgio foi interrogado e confessou a autoria delitiva, apontando o corréu como comparsa na ação, negando apenas que estivessem armados (id. 5142796/ 5142799)

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação do réu com base em provas, exclusivamente, inquisitoriais; no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi, criteriosamente, observado no presente caso.

Nesse sentido:

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que, se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiram os apelantes, que não trouxeram aos autos quaisquer testemunhas.

Tudo está de acordo com o disposto no já citado artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação dos apelantes.

03 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO

No que tange à tentativa, pelo que foi narrado pela vítima e testemunhas, o bem foi subtraído, os apelantes fugiram e a vítima chegou a perdê-los de vista, sendo que eles foram presos após diligências policiais, pelo que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, não importando se a posse do bem tenha ou não sido tranquila, até porque o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito, e, no presente caso, houve o exaurimento do ilícito.

Tal tema é objeto da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. No "recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg no REsp n. 262.120/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 3/10/2005).

3. Os argumentos de que "não há qualquer motivo suficiente para condenação do Recorrente", bem como da ausência de "dolo direto para a configuração dos delitos" (e-STJ fls. 602 e 605), que, consequentemente, infirmariam a conclusão alcançada no acórdão impugnado, exigiriam o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o colegiado a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

5. Quanto à dosimetria, "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).

6. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

Encontra-se claro nos autos, assim, que se trata o caso de crime consumado e não tentado, gerando a ilegitimidade do pedido recursal.

04 - DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou as penas:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal, quanto ao réu ANDREY DUARTE FRAZÃO: culpabilidade normal à espécie: não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie, quanto às circunstâncias, não há o que valorar. Quanto às consequências, normais à espécie; no que tange ao comportamento da vítima, não há o que valorar. As circunstâncias judiciais, assim, são favoráveis. Portanto, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo. Não observo a ocorrência de circunstância agravante ou atenuante. Passo à análise das circunstâncias majorantes e minorantes. Há a concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias multa, a qual torno definitiva para a réu ANDREY DUARTE FRAZÃO, em razão de não haver outras circunstâncias a serem analisadas.

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal, quanto ao réu PAULO SÉRGIO BARBOSA PINHEIRO: culpabilidade normal à espécie: não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie, quanto às circunstâncias, não há o que valorar. Quanto às consequências, normais à espécie; no que tange ao comportamento da vítima, não há o que valorar. As circunstâncias judiciais, assim, são favoráveis. Portanto, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo. Observo a ocorrência de uma circunstância atenuante, prevista no artigo 65, III, d, do CP, em razão de ter o agente confessado a autoria delitiva perante autoridade judicial. No que diz respeito à aplicação da atenuante da pena, cujo patamar foi fixado no mínimo legal, há a súmula 231, do STJ, que impede que a circunstância atenuante conduza a pena abaixo do mínimo legal. Tal entendimento foi adotado anteriormente por este Juízo. Contudo, considerando os princípios constitucionais, em especial, o da individualização da pena, há que se modificar o entendimento. Em que pese seja este o entendimento atualmente sumulado pelo STJ, não há vinculação imposta às decisões do Juiz. Diferentemente, deve-se interpretar a norma penal de acordo com a Constituição Federal. O texto constitucional, em seu artigo 5º, que trata de direitos e garantias fundamentais, previu, em seu inciso XLVI, que a lei regulará a individualização da pena. Sobre esta, o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 65, elencou as circunstâncias as quais sempre atenuam a pena, sem estabelecer qualquer limite para tal aplicação, de forma que não há como modificar tal interpretação, ainda mais se a interpretação dada pela Súmula 231 do STJ não é a mais benéfica ao réu, por desconsiderar a existência da palavra sempre. Ora, o argumento de que o legislador, ao atribuir um limite mínimo e máximo às penas em cada crime, não admite a redução da pena aquém do mínimo legal não cabe na interpretação conforme a Constituição do dispositivo do artigo 65, do CPB, uma vez que os limites que balizam a pena mínima e máxima cominada para cada crime na parte especial do Código são observados quando da primeira fase de dosimetria da pena, referente às circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB. Interpretação diferente, além de ir de encontro com a individualização da pena, afronta o princípio da isonomia, uma vez que trata de forma desigual pessoas que possuem o mesmo direito ao confessarem a prática de um crime, se uma delas tiver a pena base aplicada no mínimo legal e a outra não, pois quem teve sua pena aplicada no piso não terá como ver sua situação melhorar mesmo tendo confessado. (...)Dessa forma, por uma aplicação mais justa e individualizada da pena, conforme ditames constitucionais, reconheço a atenuante do artigo 65, III, d, do CPB, e ATENUO a pena aplicada em 6 (seis) meses, passando a pena a ser de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo. Passo à análise das circunstâncias majorantes e minorantes. Há a ocorrência de causa de aumento da pena, verificada no inciso II, do §2º, do artigo 157, do CPB, razão pela qual aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para a réu PAULO SÉRGIO BARBOSA PINHEIRO, em razão de não haver outras circunstâncias a serem analisadas. Observo que os réus não são reincidentes, e que ficaram presos preventivamente por tempo incapaz de modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP), motivos pelos quais a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do CPB. Deixo de aplicar a substituição prevista no artigo 44 do CPB e a suspensão condicional da pena contida no artigo 77 do CPB, uma vez que são inaplicáveis à espécie.

Após a simples leitura da sentença supratranscrita, verifico que nada há de ser retificado na primeira fase, uma vez que as penas-base fixadas a ambos os apelantes o foram no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mesmo diante da Súmula 231/STJ, a magistrada aplicou atenuante da confissão em favor do apelante Paulo Sérgio abaixo do mínimo legal.

No que tange à causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23/04/2018, a qual alterou o artigo 157, do Código Penal, para revogar o §2º, inciso I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma de fogo, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sob esse fundamento, sem afetação do patamar da reprimenda aplicada, por remanescer o concurso de agentes e a majorante ter sido aplicada no mínimo de 1/3.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento, e reformo, de ofício, a imputação delitiva para excluir a majorante do uso de arma, sem alteração da pena (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 28/03/2024